Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DO NÚMERO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de dano moral e determinou a ativação do plano “CLARO CONTROLE”.
2. A recorrente alega, em síntese, que demonstrou ter procedido com todos os protocolos de segurança e que cabia ao recorrido fazer sua parte para que o problema pudesse ser resolvido administrativamente. Impugna a condenação por danos morais e afirma que o caso em questão não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto de impugnação por meio do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se na análise da ocorrência, ou não, de danos morais.
5. Narra a parte autora que adquiriu um chip de celular da requerida/recorrente e que em 09/07/2020 requereu a portabilidade do antigo número a partir de quando não mais conseguiu fazer ligações ou utilizar os serviços de internet 4G. Conforme a tela sistêmica apresentada pela requerida com a contestação (ID 22534881, pag. 4), a linha telefônica da requerente está ativa desde 09/09/2020, isto é, dois meses após o requerimento de portabilidade. Ademais, conforme relata a requerida e comprovam os números de protocolos apresentados pelas partes, desde o dia 10/07/2020 há reclamações por parte da autora de problemas técnicos referentes à portabilidade. Portanto, está suficientemente comprovado nos autos que houve, de fato, problemas técnicos relacionados à portabilidade da linha telefônica da autora que perduraram por dois meses.
6. Na forma dos arts. 46 e 50 da Resolução no 460/2007, o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, a qual é responsável pela atualização das etapas do processo junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da portabilidade quanto nas condições de recusa. Nesse quadro, é de se reconhecer a responsabilidade da parte ré/recorrente, prestadora receptora, quanto à obrigação de efetivar a portabilidade da linha telefônica fixa da parte autora.
7. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que demora tempo demasiado (dois meses) no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, a iniciativa para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Ademais, é certo que na dinâmica social da vida atual, o aparelho celular e as respectivas funcionalidades como ligações e internet 4G é um bem quase essencial nos dias atuais e a privação do mesmo, por evidente falha na prestação dos serviços da fornecedora, caracteriza afronta aos atributos da personalidade do indivíduo.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor/recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.